Tribunal: TJSP
Processo: 1025797-78.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de aproximadamente 04 horas – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$4.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Alegação de força maior – Problema técnico – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano moral

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de aproximadamente 04 horas – Pedido procedente – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$4.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Impossibilidade – Alegação de força maior – Problema técnico – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano moral configurado - Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso considerável – Dever de indenizar – Quantum indenizatório – Montante que comporta redução – Inexistência de maiores consequências – Valor a ser fixado de forma razoável e proporcional – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a redução da verba indenizatória para R$2.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025797-78.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA BONATO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21969
Apelação Cível no 1025797-78.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Apelado: Paula Fernanda de Oliveira Bonato
Juiz de Direito: Dr(a). Arthur de Paula Gonçalves
Apelação
Ação indenizatória
Transporte aéreo
nacional de passageiros Atraso de aproximadamente
04 horas
Pedido procedente
Companhia aérea
condenada ao pagamento do montante de R$4.000,00, a
título de danos morais Pleito de reforma da r.
decisão Impossibilidade Alegação de força maior
Problema técnico
Fortuito interno
Falha na
prestação do serviço
Dano moral configurado -
Inquestionável a frustração com o incidente, que
ultrapassa o mero dissabor Atraso considerável
Dever de indenizar
Quantum indenizatório

Montante que comporta redução
Inexistência de
maiores consequências Valor a ser fixado de forma
razoável e proporcional
Apreciação equitativa,
levando-se em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como,
inibir a repetição da conduta Circunstâncias fáticas,
que, in casu, autorizam a redução da verba
indenizatória para R$2.000,00 Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Azul
Linhas Aéreas Brasileiras, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo
de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Bauru, às fls.80/85, nos autos da
ação indenizatória ajuizada por Paula Fernanda de Oliveira Bonato, por
meio da qual o pedido inicial fora acolhido para condenar a ré no pagamento
de indenização no importe de R$4.000,00, a título de danos morais, bem
como de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$1.000,00.
Inconformada, a requerida recorre buscando a reforma da
r. sentença. Sustenta, em síntese, que a impossibilidade de decolagem da
aeronave decorrera de manutenção não programada, fato que caracteriza
força maior, hábil a romper o nexo de causalidade. Alega, ainda, que o dano
moral não restou comprovado. Pleiteia, ao final, a reforma da r. sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais (fls.92/107).
A autora apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando
pela manutenção da r. sentença (fls.112/115).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.
magistrada a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Segundo consta dos autos, a autora contratou transporte
aéreo (trajeto de Campinas a Recife), a ser realizado no dia 04/10/2019, com
previsão de chegada às 17h10 do mesmo dia, no entanto, ao chegar ao
aeroporto foi informada que o voo estrava atrasado em razão de manutenção
não programada. Afirmou que o voo partiu com um atraso de 02h40min e
chegou ao destino próximo das 22h00. Pugnou pela condenação da ré ao
pagamento de dano moral. Juntou documentos (fls.19/20).
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou que o
cancelamento decorreu de manutenção emergencial não programada,
circunstância a caracterizar força maior. Afirmou ter prestado a assistência
material necessária, não havendo danos a serem indenizados.
In casu, aplicam-se as regras consumeristas à relação
jurídica estabelecida entre as partes.
A recorrente argumenta quanto à necessidade de
manutenção não programada, decorrente de força maior, circunstância que,
nos termos do artigo 734, do Código Civil, é suficiente a afastar sua
responsabilidade.
Saliente-se que a manutenção, que restou incontroversa
nos autos, não constitui fato estranho à natureza do contrato de transporte.
Trata-se, em verdade, de um fortuito interno, visto que relacionado,
intimamente, à atividade e decorrente do risco do negócio desempenhado pela
companhia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Não se despreza a possibilidade de redução de tais riscos,
por meio de manutenções preventivas, mormente porque decorrentes,
diretamente da atividade.
No mesmo diapasão, há precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
“DANO MORAL - Caracterização - Atraso de
voo e pouso em aeroporto diverso do destino
contratado - Caos no sistema de controle de
tráfego aéreo que não pode ser considerado como
força
maior,
por
se
tratar
de
situação
absolutamente previsível em nosso país - Fatos
descritos na petição inicial que se tornaram
incontroversos,
diante
da
ausência
de
impugnação específica - Dano in re ipsa - Valor
indenizatório proporcional ao evento e suas
consequências - Sentença condenatória mantida -
Recurso da ré não provido” (TJ/SP, Apelação no
0052472-66.2009.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, DJ
11.05.2011).
Nesse sentido, seguem também v. arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
CANCELAMENTO DE VÔO EM CONEXÃO.
CONCLUSÃO
DA
VIAGEM
POR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO
DA EMPRESA AÉREA RÉ DE QUE O
CANCELAMENTO
SE
DEU
POR
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
QUE
IMPEDIRAM A AUTORIZAÇÃO DE VÔO
POR PARTE DA INFRAERO. APARENTE
CONFLITO DE NORMAS ENTRE O CDC E A
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
(CÓDIGO
BRASILEIRO
DA
AERONÁUTICA).
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) E RESSARCIMENTO DO
DANO MATERIAL DE R$ 244,00 (DUZENTOS
E
QUARENTA
E
QUATRO
REAIS).
APELAÇÃO
DA
PARTE
RÉ
PELA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
SOB
ALEGAÇÃO
DE
CASO
FORTUITO
A
EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE NO
CASO CONCRETO. FATO DO SERVIÇO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO
INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM
MONTANTE SATISFATÓRIO, CONSOANTE
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL
DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
APELAÇÃO DA RÉ A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(TJ-RJ
-
APL:
03922058420118190001
RJ
0392205-84.2011.8.19.0001,
Relator:
DES.
PETERSON
BARROSO
SIMÃO,
Data
de
Julgamento: 22/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA
CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de
Publicação: 11/02/2014 17:36)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE
AÉREO.
PROBLEMAS
TÉCNICOS.
FORTUITO INTERNO. RISCO
DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ocorrência de problemas técnicos não é
considerada hipótese de caso fortuito ou de força
maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo
(fortuito interno), não sendo possível, pois,
afastar a responsabilidade da empresa de aviação
e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. É
inviável, por força do óbice previsto na Súmula n.
7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em
que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3.
Agravo
regimental
desprovido
por
novos
fundamentos.” (AgRg no Ag 1310356/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe
04/05/2011 - grifamos)
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
11. Ed. São Paulo : Atlas, 2014 p.544)
Desse modo, o legislador considerando os riscos da
atividade, nos termos do §3o, do artigo 14, do CDC, apontou como excludente
da responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Na hipótese, irretorquível a falha na prestação dos
serviços oferecidos pela companhia aérea.
No tocante aos danos morais, não há dúvida quanto à
ocorrência, haja vista o considerável atraso de aproximadamente horas para
aportar ao destino.
Irretorquível que aguardar por longo lapso temporal sem
obter informações adequadas e sem perspectiva de solução é circunstância
que ultrapassa o mero transtorno, situação demonstrada pela prova coligida na
inicial.
Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Desta forma, não merece reparos a r. sentença hostilizada
ao condenar a empresa aérea no pagamento de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
em favor da autora, tendo em vista o notório esgotamento psicológico nessas
situações.

Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, a balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, conquanto o atraso tenha sido considerável,
aproximadamente quatro, a autora deixou de provar consequências mais
graves, tais como perda de compromisso pessoal ou profissional.
Vale destacar que a viagem era nacional, fato a ser
considerado, haja vista que a facilidade de comunicação com a ré, familiares e
até mesmo a própria hospedagem.
Além disso, oportuno consignar que considerando a
previsão para chegada ao destino às 17h10 (fls.19), não se mostra verossímil
eventual prejuízo quanto a várias atividades naquele mesmo dia, haja vista
inclusive o período de deslocamento do aeroporto ao hotel e realização do
check in na hospedagem.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
montante fixado comporta redução para R$2.000,00, valor este adequado,
proporcional e razoável para o fim a que se destina, mormente se
considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
reparação e não o enriquecimento sem causa, mantidas as disposições
atinentes à correção monetária e aos juros moratórios.
A redução do dano moral não altera a sucumbência nos
termos da Súmula no 362, do E. STJ, assim a apelante continua responsável
pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora